Tribunal: TJPA
Processo: 0009290-12.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009290-12.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA ROBERTA SOARES RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DOS DESCONTOS REFERENTES A “GASTO C CRÉDITO”. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0009290-12.2019.8.14.0130), movida por apelada MARIA ROBERTA SOARES RODRIGUES.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a AOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, e para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)o, monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito, e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde o débito.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação arguindo não ter cometido nenhum ato ilícito, uma vez que foi realizado entre as partes um negócio jurídico válido, sendo inconteste a legalidade das cobranças. Argumenta inexistir danos morais a serem indenizados ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelada MARIA ROBERTA SOARES RODRIGUES.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os descontos referentes a “GASTO C CRÉDITO”, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 e restituição do indébito em dobro.

A tese recursal consiste na regularidade do lançamento dessas parcelas na conta corrente da autora, inexistência de danos morais ou, eventualmente, sua redução, bem como o afastamento da determinação de restituir em dobro.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a existência de um negócio jurídico válido que respalda os descontos da tarifa “GASTO C CRÉDITO”, no entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Maria Roberta Soares Rodrigues tenha aderido ao serviço de cartão de crédito que justificasse os débitos referentes aos débitos questionadas. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade dos descontos, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024